Tribunal: TJDFT
Processo: 0745273-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1169 STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE.
I – O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 32.159/97 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período da condenação, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Reformada a decisão que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento repetitivo do Tema 1.169 pelo eg. STJ, porque inaplicável à controvérsia dos autos.
II – Agravo de instrumento provido.